Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: LIGAÇÃO TELEFÔNICA, COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DO "USO" DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ENTREGA DO PLÁSTICO. PREJUÍZO: SAQUE E COMPRAS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR E NÃO RESTITUÍDOS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO). CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, Arts. 6 e 14).
II. O requerente (engenheiro agrônomo, idoso, 69 anos) narra que: (i) em 1o.7.2019, às 19h30, teria recebido ligação telefônica, supostamente das “Lojas Americanas”, com vistas à confirmação de compra realizada mediante cartão de crédito; (ii) ao afirmar desconhecer a compra, foi orientado a telefonar ao número constante no verso do cartão, a fim de realizar o cancelamento da transação; (iii) efetuou a ligação ao número 4004-0001, e foi informado de que um preposto da instituição financeira iria pessoalmente buscar o cartão em sua residência; (iv) comparecimento de “motoboy” à residência, que se apresentou como funcionário do banco, a quem entregou o plástico; (v) realizados, em 1o.7.2019, por volta das 21h, saques e compras diversas, no total de R$ 40.958,40; (vi) constatou, então, que teria sido vítima de “golpe”; (vii) negativa à restituição dos valores.
III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, Art. 14, caput e § 3o, I e II).
IV. Em que pese a ressalva ao entendimento deste Relator acerca da possível aplicação da regra geral de exclusão da responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor), no específico caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei n. 9.099/95, Art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (idoso) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, Art. 6o, III).
V. Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
VI. Diante das circunstâncias mencionadas, e em atenção à colegialidade e à estabilidade, integridade e coerência dos julgados (CPC, Art. 926), é de se dar provimento ao recurso para condenar a instituição financeira a restituir ao recorrente a quantia de R$ 40.958,40 (quarenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenada a instituição financeira a pagar ao requerente a quantia de R$ 40.958,40 (quarenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/ 95, Arts. 46 e 55).